Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002015-47.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 05.001.408/0001-00 (AGRAVANTE), LEONARDO LUIZ TAVANO - CPF: 247.501.938-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORTADORAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era obstar a exigência do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC no 190/2022, sem a existência de ato concreto da autoridade fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o uso do mandado de segurança preventivo na ausência de ato concreto de coação; (ii) saber se a LC no 190/2022 atrai a anterioridade anual ou apenas a nonagesimal; (iii) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.266 do STF.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça objetiva, concreta e iminente ao direito, sendo inadequada sua utilização para afastar norma em tese, sem prova de ato específico da autoridade apontada como coatora.

4. A LC no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a operacionalização do DIFAL, atraindo tão somente a anterioridade nonagesimal, nos termos do entendimento consolidado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5. Não há determinação de suspensão dos feitos pelo STF no Tema 1.266, sendo incabível o sobrestamento automático da presente demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ameaça concreta e iminente, não sendo cabível para afastar norma em tese. 2. A LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal. 3. A ausência de determinação expressa do STF no Tema 1.266 afasta o sobrestamento do feito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Wireflex Comércio e Indústria Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1002015-47.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que visava afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

A decisão impugnada (Id. 295972372) rejeitou os embargos de declaração ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que a decisão monocrática anterior já havia enfrentado expressamente: (i) a inaplicabilidade da anterioridade anual à LC 190/2022, porquanto o STF, nas ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu que referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a repartição de receitas, sujeitando-se, portanto, apenas à noventena; (ii) a desnecessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 (RE 1.426.271 RG), ante a ausência de determinação expressa do STF; e (iii) o caráter infringente dos embargos, manejados com o objetivo de rediscutir o mérito.

Irresignada, a parte agravante alega, em síntese, que o mandado de segurança preventivo dispensa a demonstração de ato concreto específico, bastando a existência de norma tida por inconstitucional, apta a evidenciar justo receio. Sustenta que, no caso, a própria aplicação da LC 190/2022 e da legislação estadual configuraria o ato coator.

Renova a tese de que a LC 190/2022 teria majorado a arrecadação relativa ao DIFAL, atraindo a anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF), com apoio, segundo afirma, em manifestações da PGR e da AGU nas ADIs 7066; e, em caráter sucessivo, pugna pela aplicação da noventena a partir de 05/04/2022.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para concessão da segurança durante todo o exercício de 2022; subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o desfecho do Tema 1.266.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso reiterou os fundamentos da sentença, sustentando, em preliminar, a inadequação da via eleita e a ausência de prova concreta da exigência do tributo. No mérito, defende que as decisões recorridas alinharam-se ao entendimento vinculante do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, segundo o qual se aplica a noventena, e não a anualidade.

Ao final, sustenta que a pendência do Tema 1.266 não implica sobrestamento automático, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Wireflex Comércio e Indústria Ltda. contra decisões monocráticas proferidas nos autos de apelação cível em mandado de segurança preventivo, que visava afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do mandado de segurança preventivo como meio hábil para obstar a exigência do DIFAL/ICMS antes da vigência da Lei Complementar no 190/2022, ainda que ausente ato concreto de coação, bem como à aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF) em detrimento da noventena relativamente à LC 190/2022 e à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF.

A agravante sustenta que o mandado de segurança preventivo dispensa a comprovação de ato concreto específico, bastando a existência de norma reputada inválida para caracterizar o justo receio. Alega, ainda, que a própria aplicação da LC 190/2022 e da legislação estadual configuraria o ato coator.

Defende, ademais, que a referida lei complementar teria majorado o montante arrecadado a título de DIFAL, atraindo, por consequência, a anterioridade anual, com eficácia apenas a partir de 01/01/2023. Subsidiariamente, pugna pela observância da noventena a partir de 05/04/2022. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, razão não assiste a agravante.

Examinando-se o agravo interno, verifica-se que a insurgência não logra infirmar os fundamentos que alicerçaram as decisões monocráticas.

A análise deve ser estruturada a partir de três eixos, todos eles já enfrentados no
decisum
agravado: a inadequação do mandado de segurança preventivo, na forma como manejado, por ausência de prova pré-constituída de ameaça concreta e iminente; e a natureza jurídica da LC 190/2022, que, conforme orientação vinculante do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, não instituiu nem majorou tributo, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal.

A tais aspectos soma-se, ainda, a inexistência de determinação específica de sobrestamento no Tema 1.266, o que afasta a pretensão de suspensão do feito.

No tocante à via eleita, embora se reconheça que o mandado de segurança preventivo possa ser manejado para evitar a prática de ato coator, exige-se, contudo, que a ameaça seja objetiva, concreta e iminente, devidamente comprovada por prova pré-constituída.

A simples existência de lei em tese, desacompanhada de qualquer elemento que demonstre providência específica da autoridade coatora, tais como notificação, lançamento, exigência formal ou situação fática individualizada que torne inevitável a incidência do tributo, não se revela suficiente para configurar o justo receio que justifique a tutela mandamental.

Dessa forma, é incontroverso que, no julgamento da ADI no 5469/DF, o STF assentou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem edição prévia de lei complementar nacional, entendimento este consolidado no Tema 1.093. Todavia, a pertinência da tese jurídica não afasta os requisitos objetivos do mandado de segurança, notadamente quanto à exigência de prova pré-constituída de direito líquido e certo.

O mandado de segurança preventivo, como instrumento de tutela jurisdicional específica, não pode ser utilizado para obtenção de declarações genéricas de inconstitucionalidade ou para a concessão de salvo-conduto de natureza abstrata. Sua admissibilidade está condicionada à demonstração de receio fundado e concretamente identificável, decorrente de ato iminente e específico da autoridade coatora.

Foi com base nesse entendimento que se firmaram as decisões agravadas, ao reconhecerem que a impetração não veio acompanhada de prova documental idônea a evidenciar ato concreto ou iminente. Limitou-se a impetrante a questionar, em tese, a validade e o regime de eficácia de diplomas normativos, sem a demonstração de qualquer fato concreto que caracterize constrangimento real e individualizado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite mandado de segurança com pedido de natureza genérica e normativa, sem a comprovação de ato específico praticado pela autoridade apontada como coatora, vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ICMS/DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – TEMA 1093/STF (RE 1287019/DF) – INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESSALVADAS AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO – FEITO DISTRIBUÍDO EM DATA POSTERIOR – APELO DESPROVIDO.

Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários, sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora.

Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual.

O Supremo Tribunal Federal, ao deliberar o tema 1093, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual “a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, contudo, modulou os efeitos para o ano de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso, o que não é o caso em exame.

(TJ/MT. N.U 1015122-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

[Destacamos]

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022.
SALVO-CONDUTO PARA OPERAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo, o qual objetivava impedir a cobrança de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão de mandado de segurança preventivo, visando evitar a cobrança do ICMS-DIFAL com base em eventual ilegalidade da Lei Complementar no 190/2022, sem a existência de ato concreto de cobrança.

3. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto para operações futuras, pois tal medida visa impedir a autoridade fiscal de exercer seu poder de fiscalização.

4. Não houve demonstração de ameaça concreta ou ato coator iminente que justificasse a concessão da segurança pleiteada, em conformidade com a jurisprudência que exige a comprovação de ato administrativo para a validade do mandado de segurança.

5. Recurso de apelação desprovido e sentença ratificada.

(TJ/MT. N.U 1004982-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

[Destacamos]

Dessa forma, a ausência de ato concreto, aliada à tentativa de obtenção de pronunciamento judicial de natureza abstrata e normativa, inviabiliza a admissibilidade da ação mandamental.

No que concerne à anterioridade aplicável à LC 190/2022, a tese recursal sustenta que referida norma teria majorado a carga tributária, impondo a observância da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF).

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7078), afastou tal interpretação, ao concluir que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, tampouco aumentou alíquota ou base de cálculo, mas apenas disciplinou regras de repartição e operacionalização do DIFAL entre os entes federativos.

A distinção é juridicamente relevante: a anterioridade anual tutela o contribuinte contra surpresas arrecadatórias oriundas da criação ou majoração de tributo; entretanto, quando a norma apenas organiza a partilha de um tributo preexistente, não se caracteriza inovação material a justificar a aplicação da anualidade, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal.

Ao aderir a esse entendimento vinculante, a decisão monocrática prestigiou a sistematicidade do regime constitucional tributário e a força normativa dos precedentes obrigatórios, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, vejamos:

Tese de julgamento: “1. A exigência do DIFAL, com fundamento na LC 190/2022, é válida apenas a partir de 05/04/2022, em razão da observância exclusiva da anterioridade nonagesimal. 2. A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, não se sujeitando à anterioridade anual. 3. A via mandamental é inadequada para reconhecimento de creditamento escritural amplo ou disciplina detalhada sobre operações de uso/consumo e ativo imobilizado. 4. É cabível a restituição ou compensação administrativa de valores pagos indevidamente a título de DIFAL, nos termos da jurisprudência consolidada.

(TJ/MT. N.U 1021259-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

Tese de julgamento: "O ICMS-DIFAL instituído pela LC 190/2022 sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo indevida a exigência do tributo antes do prazo de noventa dias da publicação da norma, garantindo-se ao contribuinte o direito à restituição e/ou compensação dos valores indevidamente pagos."

(TJ/MT. N.U 1012795-12.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

Por derradeiro, não assiste razão à pretensão de sobrestamento com fundamento no Tema 1.266.

A suspensão nacional de feitos por repercussão geral, por expressa previsão legal e pela própria dinâmica do sistema de precedentes, demanda ato do Supremo Tribunal Federal determinando-a. Inexistindo ordem específica de suspensão, e havendo, ademais, orientação consolidada em controle concentrado sobre o núcleo da controvérsia, inexiste justificativa para paralisar o curso do processo.

Neste sentido tem sido o posicionamento desta Colenda Câmara:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo contribuinte contra sentença que denegou segurança preventiva, onde se pleiteava a declaração da ilegalidade da a cobrança do ICMS-DIFAL cobrado durante o exercício de 2022, após transcorrido o prazo da anterioridade nonagesimal previsto na Lei Complementar 190/2022.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a licitude da cobrança do ICMS-DIFAL prevista na Lei Complementar n.o 190/2022 sem observar ao princípio da anterioridade anual previsto na Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O sobrestamento do feito não é necessário, pois a repercussão geral do Tema 1266 do STF não implica suspensão automática dos processos em curso, salvo decisão expressa nesse sentido.

4. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, assentou que a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte exige a edição de lei complementar, não sendo suficiente a previsão na EC 87/2015 ou em convênios do CONFAZ.

5. A inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS 93/2015 foi reconhecida pelo STF, de forma que os Estados não poderiam exigir o DIFAL antes da publicação da LC 190/2022.

6. A aplicação da LC 190/2022 deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado pelo STF ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O ICMS-DIFAL instituído pela LC 190/2022 sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo lícita a exigência do tributo após do prazo de noventa dias da publicação da norma."

(TJ/MT. N.U 1015617-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ademais, havendo orientação consolidada da Suprema Corte sobre o núcleo da controvérsia, como se verifica nos julgamentos destacados anteriormente, não há justificativa jurídica para a paralisação da marcha processual.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, ante a ausência de determinação do Supremo para sobrestamento com fundamento no Tema 1.266.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., para manter incólume a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025